Tribunal: TJMT
Processo: 1001897-68.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001897-68.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), ALEXANDRE INACIO DOS SANTOS - CPF: 076.476.571-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), ALEXANDRE INACIO DOS SANTOS - CPF: 076.476.571-00 (PACIENTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), VITOR ERICK DA SILVA BATISTA - CPF: 067.149.461-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DAMIÃO ANTONIO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS-CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
1) PRISÃO PREVENTIVA
– REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO FUNDAMENTADA - FATOS CONCRETOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA -
MODUS OPERANDI
- PRESENÇA DO
PERICULUM LIBERTATIS
- GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
2) SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA CAUTELAR -
INADEQUAÇÃO –
3) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS -
INSUFICIÊNCIA
- ORDEM DENEGADA CONFORME O PARECER
.

1. Havendo indícios de autoria e de materialidade, considerando o modo de execução da conduta delituosa e notícias dando conta de que o paciente integra organização criminosa, presente está o pressuposto da ordem pública sendo a prisão medida que se impõe.
O
modus operandi
do crime demonstra em um juízo valorativo baseado em elementos concretos e não puramente abstratos, que há dados objetivos para se concluir que o paciente, solto, simboliza um risco à ordem pública, pela propensão para a repetição de novas infrações deste jaez
.

2. Incabível substituir-se a prisão por outra medida cautelar conforme disposto no artigo 282 §6º do CPP e presentes estando os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal associados à gravidade do delito, eis, que inadequadas são tais medidas.

3. “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
” (Enunciado n. 43, TJMT)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALEXANDRE INÁCIO DOS SANTOS
em que se alega coação ilegal e se postula a revogação da preventiva decretada durante “Audiência de Custódia”.

Aduz, o impetrante, que o paciente foi preso no dia 29.1.2020, pela suposta prática do crime previsto no
art.121,
caput,
c/c art. 14, II, CP
, convolado o flagrante em
preventiva
para
garantia da ordem pública
.

Anota, no entanto, que o paciente não ostenta antecedentes criminais, possui endereço fixo, é civilmente identificado e, alega que não se encontram presentes os requisitos para expedir-se decreto de prisão preventiva, de forma que impõe-se sua imediata soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de uma das Medidas Cautelares Diversas da Prisão (art. 319, do CPP).

A liminar vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id. 33721490.

Na sequência, vieram as informações judiciais (Id. 34002512).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, opinou pela
denegação
da ordem, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 34472489):

Habeas corpus
. Homicídio tentado. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação do decreto constritivo, sob alegação de fundamentação inidônea. Improcedência. Necessidade de se acautelar a ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
. Fundamentação dada à segregação preventiva que se mostra suficiente, inclusive para afastar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020